Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Vistos etc. AGM DINIZ OTICA LTDA - EPP impetrou Mandado de Segurança em vista do suposto ato ilegal da lavra do Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal que, por meio do Decreto 41.913/21, estipulou procedimentos a serem adotados, em razão da pandemia (COVID-19), limitando o horário de funcionamento das óticas ao período de 11h às 20h. A Impetrante afirma que, diferentemente do disposto em outras regulamentações referentes à pandemia, o Decreto em questão excluiu a ótica do rol de estabelecimentos não sujeitos às restrições de horário de funcionamento. Diz que o serviço em questão é essencial, não podendo ser restringido o seu horário de funcionamento, porquanto limita o usufruto pela população de serviço essencial para a saúde oftalmológica. Assinala que óculos e lentes de contato, produtos comercializados pela Impetrante, são classificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA5 como produtos de saúde, de forma a serem inseridos no rol de serviços essenciais à saúde, não havendo justificativa para restrição de seu funcionamento. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, pede que lhe seja autorizado o funcionamento a partir das 9hrs, com a concessão da segurança para “autorizar o funcionamento do estabelecimento comercial do Impetrante nos termos de seu alvará de funcionamento, sem qualquer limitação de horário”. Excepcionalmente, as informações foram prestadas pela autoridade coatora antes do exame da liminar pleiteada. É a suma dos fatos. Decido. Inicialmente, destaca-se que a pretensão mandamental está prejudicada ante a perda superveniente do objeto. Isso porque não mais subsiste a restrição imposta à Recorrente pelo Decreto n. 41.913/21, atacado no mandado de segurança sob exame, uma vez que no Anexo I da referida norma, sobreveio o Decreto 42077, de 6/5/21, dispondo que as óticas se encontram enquadradas no item “comércio de rua”, com horário de funcionamento de 9h às 20h, tal como requerido na inicial do writ. Não mais subsistindo o ato atribuído à autoridade coatora e que era supostamente prejudicial à Impetrante, fica extinto o processo de mandado de segurança pela perda de seu objeto. Unânime. (MSG 20100020119412,2a CC., Des. Rel: Antoninho Lopes, DJe: 30/01/2013). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e artigo 87, XIII, do RGITJDF, com a denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator